Tribunal: STF
Processo: Rcl 1948
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRECATÓRIO. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI
1662-SP. PRETERIÇÃO. SEQÜESTRO DE VERBA PÚBLICA. HIPÓTESE DE
CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA.
1.      Reclamação por descumprimento
de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade.
Governador do Estado. Legitimidade ativa para sua proposição, tendo
em vista sua capacidade postulatória para o ajuizamento de idêntica
ação direta. Precedentes.
2.      Reclamação. Pressupostos. Conhecimento
 da causa em relação ao ato concreto praticado em desacordo com o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Admissibilidade
da via processual eleita contra qualquer ato concreto que resulte
afronta à competência desta Corte ou à autoridade de suas decisões.
Precedente. Não-conhecimento da ação quanto à pretensão de inibir a
autoridade reclamada de expedir novas ordens de seqüestro de verbas
públicas, por exigir o procedimento da reclamação a existência de
fato concreto, contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal.
3.      Precatório alimentar. Vencimento do prazo para o seu pagamento
e não-inclusão, pela entidade estatal, da verba necessária à
satisfação do débito não se equiparam à quebra da ordem cronológica
dos precatórios e, por isso, não legitimam a ordem de seqüestro. A
efetivação do pagamento do precatório, com quebra da ordem de
precedência dos títulos, é a única hipótese constitucional a
autorizar a medida constritiva.
4.      Precatório. Pagamento. Quebra
da ordem de precedência. Preterição. Não-ocorrência. Seqüestro.
Não-cabimento. Observância à autoridade da decisão proferida na ADI
1662.
        Reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
julgada parcialmente procedente.